Tribunal: TJDFT
Processo: 0725117-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. BEM DE PROPRIEDADE DO CREDOR. INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. FALTA DE INTERESSE. DECISÃO MANTIDA.
1. Revela-se inadequado e desnecessário o deferimento da penhora dos direitos aquisitivos de imóvel de propriedade da exequente.
2. Sendo o imóvel de propriedade da própria parte credora, mostra-se descabida a pretensão de penhora dos direitos possessórios sobre ele incidentes, podendo esta, caso deseje, buscar a consolidação da propriedade em seu favor, mediante procedimento próprio.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.